Tribunal: TJMT
Processo: 1019255-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019255-12.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
SÉRGIO MANOEL MENDES DOS SANTOS
Vistos, etc...
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1006022-24.2021.8.11.0007 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de dano emocional à mulher e estupro de vulnerável, perpetrados em face de Cida de Amorim Mendes da Silva, sua irmã.
Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz a i. Defesa que o decreto segregatício que determinou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação jurídica válida, porquanto a d. autoridade inquinada de coatora invoca a suposta indispensabilidade da cautelar extremada para garantia da ordem pública, mas não declina um único elemento objetivo capaz de demonstrar em que medida a liberdade do favorecido nessa ordem põe em risco a coletividade e/ou os meios e fins do processo, limitando-se a mencionar a gravidade abstrata dos crimes e a suposta necessidade de evitar que o investigado volte a cometer novos delitos, justificativas que não passam de meras ilações e conjecturas completamente desprovidas de base empírica concreta, imprestáveis à demonstração do periculum libertatis e à manutenção da prisão.
Em reforço, assevera que, segundo as declarações da própria ofendida, os supostos abusos sexuais cessaram há mais de dois meses e o paciente, acaso recupere sua liberdade, passará a residir na comarca de Apiacás/MT, local distante da residência da vítima (Alta Floresta/MT); argumentos aptos a ensejar a substituição do cárcere provisório por medidas cautelares menos gravosas.
Diante de tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, aplicando-se, caso necessário, medidas cautelares diversas à prisão. E, no mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada em ID 106889463.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da restrição da liberdade.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e examinando os elementos informativos angariados ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente SÉRGIO MANOEL MENDES DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator